Tribunal: TJMT
Processo: 1019287-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019287-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.292.161-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCEDIDA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – INÉRCIA ESTATAL – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO DA DATA DA PROGRESSÃO REGIMENTAL – PRESUNÇÃO DA REINSERÇÃO SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“A submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada.”
(N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

O sentenciado não pode ser prejudicado ante a demora injustificada do Poder Público para submeter o recurso a julgamento.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n.
0008646-93.2012.8.11.0002
, que
indeferiu o pleito ministerial de que seja determinada a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo exigido para progressão de regime do reeducando
Maycon Douglas Ferreira da Silva
,
condenado a uma pena total de 26 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão pela prática reiterada de crimes de roubo, além do delito de corrupção de menores.

Em razões recursais,
o órgão ministerial
pugnou
pela determinação de submissão do agravado à realização de exame criminológico, haja vista que anteriormente já havia sido agraciado com a progressão regimental, contudo, novamente recolhido ao cárcere, por ter praticado novo crime.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id. 226474165).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 226474173).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 232180668).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024